Tribunal: TJSP
Processo: 1010539-98.2020.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO – Pedidos principais julgados improcedentes - Cerceamento ao direito de produzir provas – Sentenciamento amparado nas peças e documentos carreados aos autos, que se mostraram suficientes para o deslinde do feito – Preliminar rejeitada – No mérito, prova suficiente a demonstrar ser a culpa pelo ocorrido do apelante – Inobservância das normas de trânsito –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO – Pedidos principais julgados improcedentes - Cerceamento ao direito de produzir provas – Sentenciamento amparado nas peças e documentos carreados aos autos, que se mostraram suficientes para o deslinde do feito – Preliminar rejeitada – No mérito, prova suficiente a demonstrar ser a culpa pelo ocorrido do apelante – Inobservância das normas de trânsito – Recurso desprovido.